Tribunal: TJSP
Processo: 1009761-06.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Apelação – Erro médico – Autora submetida à blefaroplastia completa – Alegação de que não foi oferecido o tratamento adequado, resultando em assimetria dos olhos – Perícia que afirma ter sido adotado o procedimento adequado – Erro médico não comprovado – Recurso não provido.